Tribunal: TJDFT
Processo: 0006698-97.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA CONTRA PESSOA IDOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

I – Evidenciado que a ré proferiu palavras injuriosas atinentes à condição de idosa da vítima, sua vizinha, a condenação pelo crime previsto no art. 140, § 3o, do CP, se afigura adequada.

II – A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.